Tribunal: TJSP
Processo: 1001697-70.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais.
1. Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignada (RMC). Não verificada irregularidade na contratação de cartão de crédito que prevê descontos e reserva de margem consignável em benefício previdenciário.
Demonstrada a contratação e utilização do cartão sem qualquer vício de vontade.
2. Dano moral

Ementa:
Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais.
1. Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignada (RMC). Não verificada irregularidade na contratação de cartão de crédito que prevê descontos e reserva de margem consignável em benefício previdenciário.
Demonstrada a contratação e utilização do cartão sem qualquer vício de vontade.
2. Dano moral passível de indenização não caracterizado.
Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162521
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001697-70.2019.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante EUNICE NUNES
DO NASCIMENTO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001697-70.2019.8.26.0326 -Voto no 256
2
VOTO No 256
APELAÇÃO No 1001697-70.2019.8.26.0326
COMARCA: Lucélia 1a Vara do Foro de Lucélia
APELANTE: Eunice Nunes do Nascimento Santos
APELADO: Banco BMG S/A
MMa. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Lívia Martins Trindade
Ação de restituição de valores cumulada com indenização por
danos morais.
1. Cartão de crédito consignado com reserva de margem
consignada (RMC). Não verificada irregularidade na contratação
de cartão de crédito que prevê descontos e reserva de margem
consignável em benefício previdenciário.
Demonstrada a contratação e utilização do cartão sem qualquer
vício de vontade.
2. Dano moral passível de indenização não caracterizado.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença a fls.
149/155, que julgou improcedente ação de restituição de valores c.c. indenização por danos
morais. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00, devendo ser observada
a regra do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
No recurso apresentado, a autora pede a reforma da sentença,
sustentando, em síntese que, (i) existe vício de vontade, em razão de indução a erro pela
contratada, pois ficou vinculou-se a mútuo bancário cujo desconto de parcela se dá com débito
mensal mínimo, o que resulta no prolongamento da dívida por período excessivo; (ii) há
ofensa ao princípio da boa-fé contatual; (iii) o direito de informação, protegido pelo Código de
Defesa do Consumidor, foi violado. Postula pela devolução em dobro, nos moldes do artigo 42
do Código de Defesa do Consumidor, e pela indenização por danos morais.
O recurso é tempestivo e se encontra dispensado de preparo por ser a
apelante beneficiária da gratuidade processual (fls. 35/38).
Sem contrarrazões.
É o relatório.d
O recurso não merece ser provido.
Aplica-se ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001697-70.2019.8.26.0326 -Voto no 256
3
consoante entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder
tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à
espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre a questão.
Pois bem.
Da análise das versões e fundamentos expostos pelas partes apelantes
é possível verificar que a controvérsia se restringe à possibilidade de reserva de margem
consignada de valores decorrentes de contrato de empréstimo consignado celebrado entre os
litigantes, vinculado à emissão de cartão de crédito, sem eventual ciência e autorização da
parte contratante.
Frise-se desde já que não se observa violação às normas legais o
desconto de 35% sobre benefícios previdenciários, desde que 5% do valor descontado seja
destinado para amortização de saldo devedor de cartão de crédito, vez que a Lei 10.820/03,
alterada pela Lei no 13.172/2015, dispõe expressamente que (grifo nosso):
Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão
do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável
e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam
seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores
referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos
em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento,
observadas as normas editadas pelo INSS.
(...)
§ 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput não
poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento)
destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de
crédito; ou
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do
cartão de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001697-70.2019.8.26.0326 -Voto no 256
4
Desde logo, é importante estabelecer a diferença entre o empréstimo
consignado e o cartão de crédito consignado.
O empréstimo consignado é um contrato de empréstimo de dinheiro
(mútuo), com dedução das parcelas da dívida contratada em folha de pagamento, no caso,
sobre o benefício previdenciário da parte autora, com vantagens relacionadas às taxas de juros
em comparação às demais modalidades de concessão de crédito bancário.
De outra parte, o cartão de crédito consignado é um meio que
possibilita o pagamento à vista ou parcelado de despesas e saques, mediante a utilização de um
limite de crédito previamente disponibilizado pela administradora do cartão. Parte do valor da
fatura, o equivalente a 5% da remuneração, é descontado diretamente da folha de pagamento,
e o restante da dívida deve ser pago por meio de boleto enviado ao respectivo titular do cartão.
Contudo, se o pagamento do valor que excede os 5% dos proventos do titular do cartão for
postergado para o mês seguinte, incidirá a cobrança de juros com taxas mais altas do que
aquelas geralmente praticadas no empréstimo consignado.
Na hipótese dos autos, ainda que a autora alegue que pretendeu
contratar empréstimo consignado com a instituição financeira, certo é que não nega a
contratação, situação que não encontra suporte em vício de vontade à vista do conjunto
probatório trazido aos autos pelo Banco BMG S/A.
O Banco BMG S/A, juntamente com sua contestação, apresentou
“Termo de adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e autorização
para desconto em folha de pagamento”, acompanhado de proposta e “Cédula de Crédito
Bancário Contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado
emitido pelo BMG” com valor total solicitado de R$ 1.220,00, datados de 19/10/2018,
devidamente assinados pela autora (fls. 79/82), no qual restou incontroversa a contratação de
cartão de crédito e autorização para desconto em benefício previdenciário.
Apresentou também documentos pessoais da autora (fls. 83),
comprovantes de TED para conta de titularidade da autora nos valores de R$ 1.186,55 e R$
97,15 (fls. 84 e 85), e faturas de mensais do cartão no 5259.1050.8625.6003, vencidas entre
10/11/2018 e 10/10/2019 (fls. 86/97), que demonstram a realização de saques em 23/10/2018
(R$ 1.186,55 fls. 86) e 26/08/2019 (R$ 97,15 fls. 97).
Por outro lado, não há nos autos documentação hábil a demonstrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001697-70.2019.8.26.0326 -Voto no 256
5
que a relação jurídica entre as apelantes se deu de forma irregular ou ilegal, pois houve livre
adesão, estando as cláusulas contratuais dispostas de forma compreensível, sem demonstração
de prejuízo na contratação. E não se evidencia mácula nas informações prestadas, pois o
contrato está expresso no sentido de que a autora autorizou o INSS, “de forma irrevogável e
irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do Banco
BMG S/A para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do
cartão de crédito consignado ora contratado” (item VI, 6.1 fls. 79).
A jurisprudência desta Corte não discrepa desse entendimento.
Confira-se:
Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenizatória
Justiça gratuita Cartão de crédito consignado com reserva de
margem consignada (RMC) Danos materiais e morais. Justiça
gratuita. Reiteração do pedido de concessão do benefício nas
razões recursais. Gratuidade que já foi concedida pelo juízo "a
quo", sendo desnecessária sua reiteração neste grau de
jurisdição. Descabe a alegação de irregularidade do contrato
bancário onde houve a assinatura de termo de autorização para
a emissão de cartão de crédito consignado, o qual foi
efetivamente utilizado, dando ensejo a descontos e a reserva de
margem
consignável
em
benefício
previdenciário.
(TJSP; Apelação no 1007431-56.2017.8.26.0072; rel. Itamar
Gaino; 21a Câmara de Direito Privado; j. 28/06/2018)
CONTRATO Serviços bancários Empréstimo sobre a RMC
Transação não reconhecida Existência da contratação de
cartão de crédito consignado comprovada pelo réu

Inexistência de valores a restituir Dano moral não configurado
Indenização indevida Recurso não provido (TJSP; Apelação
no 1009220-75.2017.8.26.0077; rel. Maia da Rocha; 21a Câmara
de Direito Privado; j. 06/07/2018)
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo consignado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001697-70.2019.8.26.0326 -Voto no 256
6
cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável. Artigo 1o
da Resolução no 1305 do Conselho Nacional da Previdência
Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de
16 de maio de 2008 (modificada pela instrução normativa no
39/2009). Banco trouxe documentos que demonstram a
assinatura do contrato bem como comprovante de transferência
realizada. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Sentença mantida. Elevação da verba honorária. Art. 85, §11,
do CPC. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação no 1012418-44.2018.8.26.0576; rel. Silveira
Paulilo; 21a Câmara de Direito Privado; j. 22/11/2018)
Por fim, com relação à indenização por danos morais, a pretensão da
parte autora não pode ser acolhida, pois a responsabilidade civil decorre do defeito no
cumprimento do contrato de consumo, ostentando, portanto, natureza contratual, o que afasta a
regra do artigo 398 do Código Civil. Ademais, é firme a jurisprudência no sentido de que o
desacerto comercial ou inadimplemento contratual não gera, via de regra, danos morais.
Feitas essas considerações, a improcedência da ação era mesmo
medida de rigor.
Por fim, em razão da sucumbência recursal, majora-se a verba
honorária de R$ 800,00 para R$ 1.000,00, consoante disposto no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil. Observar-se-á, quanto ao adimplemento dos custos decorrentes da
sucumbência, a condição suspensiva de exigibilidade que decorre da gratuidade processual
deferida à autora a fls. 35/38.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator